Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO EFETIVAMENTE CONTRATADO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais decorrentes de colisão traseira em acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de R$ 19.050,28, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente no acidente de trânsito, afastando a responsabilidade exclusiva da ré; e (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser reduzido com base no orçamento mais barato apresentado pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que colide, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo ônus da parte ré afastá-la por prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.
4. A alegação de freada brusca não se sustenta diante das circunstâncias do local do acidente (proximidade de faixa de pedestres e colégio), sendo esperado do condutor redobrado cuidado, o que não foi observado pela ré.
5. O orçamento utilizado como base para a contratação do reparo (R$ 19.678,00) foi o único a contemplar mão-de-obra e demais elementos essenciais à execução do serviço, revelando-se completo e exequível, razão pela qual não se verifica enriquecimento ilícito nem excesso no valor da indenização.
6. A parte ré não apresentou provas aptas a demonstrar que o menor orçamento seria suficiente para os reparos, não havendo base para redução do valor fixado na sentença.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; Código Civil, art. 945.